Tribunal: TJDFT
Processo: 0703994-13.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO DOLOSA COM PESSOA IMPUTÁVEL. ATO INFRACIONAL. LATROCÍNIO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO.
1. O recurso foi conhecido apenas em seu efeito devolutivo, diante de decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e manteve a internação do apelante.
2. A materialidade do ato infracional foi comprovada por auto de flagrante, laudo pericial, depoimentos e apreensão do bem subtraído com o adolescente e a autoria foi confirmada por testemunho e confissão parcial do menor, que admitiu ter subtraído a bicicleta da vítima.
3. A internação é ultima ratio e deve observar o princípio da excepcionalidade (ECA, art. 121), sendo aplicável nos casos de infração com grave ameaça ou violência a pessoa, reiteração e/ou descumprimento reiterado/injustificável de medida anteriormente imposta (ECA, art. 122).
4. As condições pessoais do menor infrator são favoráveis. Contudo, trata-se de latrocínio consumado, um dos mais graves crimes do sistema penal brasileiro, praticado em concurso com imputável, cabendo manter a internação imposta pela sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.